Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001808-45.2020.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.393.495/0001-29 (EXCIPIENTE), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM APRESENTADA PELOS INTERESSADOS E NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 7o VOGAL - DES. PAULO DA CUNHA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

EXCIPIENTE: PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

EXCEPTO: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PRIMEIRO ARGUMENTO – DESEMBARGADORA ORIGINÁIRA – DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGADORA QUE SE DECLAROU IMPEDIDA – INVOCAÇÃO DOS ARTIGOS 215 E 216 DO RITJMT – PERTINÊNCIA – RECURSO SUBMETIDO A NOVA DISTRIBUIÇÃO – RELATOR QUE NÃO REFUTOU A DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DA PRIMEIRA RELATORA – DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO QUE NÃO PODE SER OBJETO DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE – SEGUNDA ARGUIÇÃO – SUSPEIÇÃO DO DESEMBARGADOR RELATOR – ARTIGO 145, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍNCULO DE AMIZADE ENTRE AS PARTES E O JULGADOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MAGISTRADO QUE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PATROCINOU CAUSA DE UMA DAS PARTES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECURSO DE TEMPO – TRINTA (30) ANOS – MERAS CONJECTURAS DISSOCIADAS DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS QUE NÃO AFASTAM O EXERCÍCIO DO PODER JURISDICIONAL DO JULGADOR –
EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Com a distribuição do recurso de agravo de instrumento à relatora originária, declarando-se impedida, nos moldes do artigo 215 e 216 do RITJMT, os autos foram novamente distribuídos.

De tal modo, somente, na hipótese de o substituto reputar improcedente o impedimento, como dispõe o artigo 216, § 4o, do RITMT, submeterá a divergência ao órgão competente, o que não aconteceu, haja vista que o novo relator processou e julgou o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento.

De tal modo, o impedimento ou a suspeição, quando declarados pelo magistrado, não são objeto de impugnação pela parte.

Não bastam meras ilações e conjecturas, dissociadas de elementos aptos a evidenciar o real comprometimento do relator pelo lastro de amizade entre ele e as partes que figuram no polo passivo no recurso de agravo de instrumento, sob pena de inviabilizar o exercício do poder jurisdicional do julgador, pois as causas de suspeição devem ser demonstradas a partir de fatos concretos, as quais não foram evidenciados nos autos.

Se o julgador ascendeu ao Tribunal de Justiça pela vaga do quinto constitucional, e, à época, no exercício da advocacia, participou da defesa, há mais de trinta (30) anos, de uma das partes que atualmente figura nos autos de recurso de agravo de instrumento, tal hipótese não é razão suficiente para obstaculizar o exercício da atuação do Desembargador nestes autos, até porque, uma relação profissional mantida a mais de três (3) décadas, não pode ser considerada óbice ao exercício da função jurisdicional, com amparo no artigo 145, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Trata-se

de

incidente

de

exceção

de

suspeição e impedimento

arguido, com base nos arts. 144, VIII, 145, I, do Código de Processo Civil e art. 217 do Regimento Interno desta Corte de Justiça,
pela sociedade empresária
Prominas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
,
em

face

do

Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, relator do Recurso de Agravo de Instrumento

n.

1017449-10.2019.8.11.0000,

em trâmite perante a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
no qual
a

excipiente

figura
na condição de agravante.

A excipiente aduz que o excepto não possuía competência quando negou o efeito suspensivo do referido Recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista que “
deveria primeiramente enfrentar a arguição da exceção de ausência de impedimento apresentada pela agravante em PETIÇÃO ESPECÍFICA (ID no 28502499), e justificar as razões da sua recusa em apreciar a EXCEÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO para devolver os autos à relatora preventa (Desa. Serly Marconde Alves),
autuando a petição em apartado para submeter a sua discordância ao órgão competente
na forma no art. 146 do CPC e arts. 17, inc I, letra ‘e’ e 219 do RITJMT
”.
Grifo no original

Sustenta, ademais, que o excepto é amigo íntimo dos agravados, tendo, inclusive, patrocinado a defesa deles, como advogado, no ano de 1989, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 602/86. Além disso, ressalta que o atual advogado dos agravados faz parte do círculo de amizade do filho da autoridade judiciária acoimada de excepta.

Relata, ainda, que, não obstante a Desembargadora Serly Marcondes Alves ter manifestado o seu impedimento, com base no art. 144, II, do Código de Processo Civil, para analisar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000, “
por ter em 2003 atuado em primeiro grau no processo conexo (Reintegração de Posse - Código: 129981) aos autos da ação de interdito proibitório (Código: 450680) da 2a Vara Cível da Capital, e ter
em 2003 REINTEGRADO A AGRAVANTE NA POSSE DA ÀREA LITIGIOSA
”, na intelecção da excipiente, a dita magistrada não está impedida, tendo em vista que na “
RELAÇÃO JURÍDICA DA AÇÃO CONEXA
de Reintegração de Posse (Código: 129981), ajuizada pela agravante em 2003,
NÃO CONSTAM OS RÉUS ORA AGRAVADOS
”, não se tratando, portanto, do mesmo processo, apesar de ter como objeto a mesma área litigiosa.
Destaques no original

Por tais motivos, a excipiente pleiteia o reconhecimento da suspeição e do impedimento pelo exceto, bem como da ausência de impedimento da Desembargadora Serly Marcondes Alves.

Em resposta ao incidente, o excepto, na decisão que se vê no ID 32391969, rejeitou a presente suspeição, asseverando que “
o impedimento da desembargadora originária foi afirmado por ela mesma (Id 28127999 – art. 144, II, CPC), não havendo previsão legal de instalação de procedimento apartado nesse caso
”; e que as teses apontadas pela excipiente, para demonstrar seu possível impedimento ou suspeição, não
se sustentam.

Após a apresentação do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição da exceção oposta (ID 34547958), a excipiente, por intermédio do requerimento encontradiço no ID 34942479, apresentou fato superveniente “
para reafirmar a existência de estreita relação de amizade entre o Excepto e os agravados
”, juntando, naquela ocasião, novos documentos que, segundo a intelecção de seu representante, seriam capazes de comprovar a tese alegada na prefacial desta exceção. Assim, o processo foi convertido em diligência, abrindo-se vista ao excepto para a manifestação que entendesse necessária, no prazo de 15 dias; e posterior remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para novo parecer.

Todavia, inconformada com a decisão, pela petição que se encontra no ID 39588986, a excipiente requereu reconsideração do seu pedido no sentido que fosse concedido efeito suspensivo à vertente exceção, tendo em vista que ante a conversão do processo em diligência o “
Excepto ainda não se pronunciou e diante das restrições e suspensão de prazos imposta pelo Corona Virus (Covid-19), como a PORTARIA-CONJUNTA No 281 de 07/04/2020 que ampliou restrições até o dia 30/04/2020, está demonstrado que a Excipiente já está sendo prejudicada nessa espera porque o MM. Juiz ‘a quo’ já prolatou duas decisões interlocutórias, ampliando o alcance da decisão interlocutória que é objeto deste recurso de Agravo de Instrumento no 1017449-10.2019.8.11.0000, obrigando a Excipiente a ingressar com mais dois recursos de agravo de instrumento, ante a urgência e o risco das decisões agravadas lhe causarem prejuízos de difícil e incerta reparação, sem contar que o MM. Juiz ‘a quo’
está desrespeitando uma medida liminar
dada e cumprida em 2.003 em favor da Excipiente e com uma agravante, referida liminar foi
expedida e revigorada pelo mesmo juízo nos autos que correm em apenso
”. Destaques no original

O pedido de reconsideração foi indeferido (ID 40267458), razão pela qual, por intermédio da petição constante no ID 40277467, a excipiente postulou, novamente, a reconsideração das decisões anteriormente prolatadas, trazendo novos documentos, buscando, mais uma vez, a concessão do efeito suspensivo a esta exceção, ao argumento de que “
em 21/04/2020 ingressou junto à CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA com a
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR no 0016871-30.2020.8.11.0000
contra o Exmo. Juiz de Direito CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS, designado para atuar na 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital
”, ressaltando que “
as duas decisões interlocutórias que V. Exa., disse que a Excipiente não juntou no pedido anterior, estão anexadas na referida reclamação disciplinar, onde há farto relato dos danos e prejuízos que estão sendo causados à Excipiente
”.
Destaques no original

A excipiente assevera, ainda, que “
se a parte final do art. 219 do Regimento Interno do TJMT não for argumento suficiente para que seja dado efeito suspensivo ao incidente, então que a posterior e
CONTRADITÓRIA
expedição de MEDIDA LIMINAR expedida em 2.020 (decisão de fls. 933/936)
SOBREPOSTA
a uma outra MEDIDA LIMINAR expedida em 2.003 sobre a mesma área litigiosa pelo mesmo juízo, sirva de argumento, pois a Excipiente está há mais de 16 anos na posse do imóvel litigioso aguardando o julgamento da sua ação possessória com partes distintas e sem qualquer fato novo o mesmo juiz das causas ordena a retirada dessa posse da Excipiente, MANTENDO A MEDIDA LIMINAR que lhe reintegrou na posse em 2.003
”.
Destaques no original

Da reanálise da farta documentação juntada, foi deferido o efeito suspensivo postulado (ID 40421451), considerando o risco de prejuízo que a ausência do referido efeito poderia causar à excipiente caso o Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000 permanecesse com sua regular tramitação.

Em seguida, foi certificado, consoante se verifica no ID 44984461, que decorreu o prazo legal em 22 de maio de 2020, sem qualquer manifestação por parte do excepto, apesar de intimado (ID 40432456).

Instada, novamente, a se manifestar, a cúpula do Ministério Público, forte no parecer encartado no ID 45614969, opinou pela rejeição desta exceção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Conforme exposto no relatório, trata-se

de

incidente

de

exceção

de

suspeição e impedimento

arguido pela sociedade empresária

Prominas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
,
em

face

do

Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, relator do Recurso de Agravo de Instrumento

n.

1017449-10.2019.8.11.0000, em trâmite perante a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, no qual a excipiente figura na condição de agravante.

Colhe-se destes autos que, primeiramente, o citado Recurso havia sido distribuído para a Desembargadora Serly Marcondes Alves, que manifestou o seu impedimento por ter em 2003 atuado como magistrada em sede de primeiro grau em ação conexa. Diante esse fato, o referido Agravo foi redistribuído ao Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, a cuja redistribuição a excipiente se opôs por meio desta exceção de suspeição.

Como se sabe, a suspeição de parcialidade do magistrado ocorre quando ficar constatado, induvidosamente, a presença de elementos subjetivos que podem prejudicar a imparcialidade que deve nortear a prestação jurisdicional, cujas hipóteses se encontram enumeradas no art. 145 do Código de Processo Civil, da seguinte forma:

Art. 145.

Há suspeição do juiz:

I –
amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados
;

II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I – houver sido provocada por quem a alega;

II – a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.
Negritamos

Por outro lado, a alegação de impedimento do magistrado decorre da verificação de elementos objetivos, os quais, também, podem prejudicar a análise imparcial que deve nortear a prestação jurisdicional, conforme previsto no art. 144 do Código de Processo Civil, assim redigido:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
Negritamos

Na espécie, verifica-se que a Desembargadora Serly Marcondes Alves manifestou seu impedimento para o julgamento do aludido Recurso, com base no art. 144, II, do Código de Processo Civil, considerando que atuou no processo em primeiro grau de jurisdição, mais especificamente no revigoramento da liminar de reintegração de posse concedida em ação conexa. E, diante dessa decisão, a excipiente arguiu exceção de ausência de impedimento, sustentando a inexistência do alegado impedimento, tendo em vista que, apesar de se tratar da mesma área litigiosa, a ação conexa tem objeto diferente daquela da qual provem o mencionado Recurso e não contém as mesmas partes.

Todavia, além de não haver previsão legal para esse pleito, é importante destacar que ainda que a atuação da Desembargadora Serly Marcondes Alves tenha ocorrido em ação conexa, tal particularidade não afasta o impedimento por ela manifestado, eis que a sua permanência na relatoria do Recurso acima citado poderia prejudicar a adequada prestação jurisdicional, nos termos do art. 144, II, do Código de Processo Civil c/c art. 215 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Aliás, confirmando esse entendimento, os Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo e do Piauí, deixaram assentado:

Apelação – Ação Declaratória de Inexistência Jurídica – Pretensão ao reconhecimento de nulidade em ação civil pública – Impedimento – Art. 144, inciso I, NCPC –
Juiz sentenciante que atuou como membro do Ministério Público nos autos da ação civil pública conexa – Imparcialidade que deve ser resguardada
– Preliminar acolhida – Recurso provido para anular a sentença.
(TJ-SP 10002633920168260136 SP 1000263-39.2016.8.26.0136, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 16/10/2017, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2017).
Negritamos

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO DO RELATOR - DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - EMBARGOS PROVIDOS. 1. Dispõe o art. 137, III do CPC que é defeso ao juiz exercer suas funções no processo contencioso ou voluntário que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão. 2.
O relator do acórdão embargado foi o mesmo que prolatou decisão interlocutória na Ação Revisional conexa à Ação de Execução em 1o grau, configurando o seu impedimento para atuar no feito e a consequente anulação do julgamento.
3. Embargos de declaração providos.
(TJ-PI - AI: 200900010046143 PI 200900010046143, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 17/07/2013, 1a Câmara Especializada Cível).
Negritamos

Dessa forma, a alegação apontada pela excipiente em relação à referida Desembargadora não se sustenta, visto que é de trivial sabença que a suspeição ou o impedimento declarado por magistrado não é
impugnável
, pois visa preservar, em qualquer hipótese, a imparcialidade na condução e no julgamento do processo, de modo que não há que se falar em ausência de impedimento pela Desembargadora Serly Marcondes Alves com o retorno do Recurso à sua relatoria.

A propósito, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Questões de ordem submetidas à apreciação do órgão colegiado, cuja decisão é, originalmente, atribuição do relator de ação penal originária, conforme preveem os arts. 2o da Lei 8.038/90 e 218 do RISTJ, prescindem da prévia intimação das partes, considerando, ainda, não ser cabível a sustentação oral.
2.
Somente é impugnável
, pela via própria, conforme o caso,
a suspeição ou o impedimento

não

declarado por magistrado
que se encontre nessas condições e cujo voto influa no resultado do julgamento.
3. A sessão de julgamento prevista no art. 6o da Lei 8.038/90 constitui o momento processual adequado para a análise das preliminares suscitadas pelas defesas, conforme o rito previsto para as ações penais de competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Realizado o desmembramento antes dessa sessão, as teses sustentadas pelas defesas nas respectivas respostas à acusação devem ser apreciadas pelos juízos competentes, no momento oportuno, conforme a legislação processual penal. 4. Havendo pluralidade de acusados por infração penal, conexão ou continência, prevalece a competência do órgão mais graduado, nos termos do art. 78, III, do CPP, inclusive para decidir sobre a necessidade de desmembramento, quando entender pertinente. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl na APn 707/DF – Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima – Órgão julgador: Corte Especial – Julgamento: 04/09/2013 – Publicação: DJe 21/10/2013).

Destacamos

Por outro lado, com relação à alegada suspeição do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, verifica-se que assiste razão à excipiente.

Deveras, a exceção de suspeição constitui remédio processual apto a afastar o magistrado das suas funções judicantes em determinado caso, em razão de estar comprometida a sua imparcialidade, que é pressuposto processual subjetivo referente ao juiz, tratando-se de medida processual excepcional, que somente pode ser acolhida se existir prova de convicção que ateste o comprometimento de tal pressuposto, sob pena de ser maculado o princípio constitucional do juiz natural.

Na clássica lição de José Afonso da Silva, sobre o exercício da jurisdição:

[...] divididas as funções da soberania nacional por três Poderes distintos, Legislativo, Executivo e
Judiciário
,
os órgãos deste (juízes e tribunais) devem, evidentemente, decidir aturando o direito objetivo, não podem estabelecer critérios particulares, privados ou próprios, para, de acordo com eles, compor conflitos de interesses, ao distribuírem justiça
. Salvo o juízo de equidade, excepcionalmente admitido, como referimos ao tratar do mandado de injunção, normalmente o juiz, no Brasil, pura e simplesmente aplica os critérios que foram editados pelo legislador.
(Curso de Direito Constitucional Positivo. Ed. Malheiros, 30a ed., p. 554).
Destacamos

Assim, conquanto o excepto não reconheça a existência de ligação c
om os agravados, não há como negar que, antes de ingressar na magistratura no cargo de Desembargador pelo quinto constitucional, o aludido magistrado atuou como advogado na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 602/86, patrocinando a defesa dos agravados, fato esse,
confessado por ele
,
que ressaltou ter prestado serviços advocatícios aos agravados há mais de 21 anos
. É o suficiente.

Mas se isso não bastasse, a excipiente trouxe para estes autos a informação de que os agravados possuem contrato de locação de imóvel comercial com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Contrato n. 90/2009), que foi firmado em 20 de outubro de 2009, na época em que o Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos exercia a Presidência deste Tribunal de Justiça, cujo contrato foi renovado em 21 de dezembro de 2011, quando o excepto era Presidente desta Corte de Justiça, situação que demonstra a possível existência de vínculo de proximidade entre o excepto e os agravados.

Humberto Theodoro Júnior, doutrinando sobre o assunto, não deixa qualquer margem de dúvida, ao asseverar que:

[...]
É imprescindível à lisura e ao prestígio das decisões judiciais a inexistência da menor dúvida sobre motivos de ordem pessoal que possam influir no ânimo do julgador. Não basta, outrossim, que o juiz, na sua consciência, sinta-se capaz de exercitar o seu ofício com a habitual imparcialidade. Faz-se necessário que não suscite em ninguém a dúvida de que motivos pessoais possam influir sobre seu ânimo. Na pitoresca comparação de Andrioli, ‘o magistrado, como a mulher de César, não deve nunca ser suspeito
’.
(
in
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 58a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 435).
Destacamos

Demais disso, mostra-se prudente o afastamento do excepto da condução do
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000, não porque exista alguma sinalização de parcialidade do magistrado, diga-se em alto e bom som, mas em razão da existência de vínculo de prestação de serviços prestados por ele no passado, situação que poderá vir a dar azo, no futuro, a possíveis arguições de nulidade de decisões prolatadas pelo aludido julgador, vindo, assim, a prejudicar, ainda mais, a ação originária que se arrasta por mais de 10 anos.

Mutatis mutandis
, veja-se este julgado do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:

11

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA. COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS. JUIZ QUE PRESTOU CONSULTORIA JURÍDICA A PREFEITURA, ENQUANTO ADVOGADO.

CREDOR DO MUNICÍPIO DE 2010 ATÉ 2012
.
VICE-PREFEITO E ATUAL PREFEITO DERROTADO NAS ELEIÇÕES 2012 AUTOR DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 135, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS. 1.
Os fatos indicados e os documentos apresentados pelo excipiente são aptos a demonstrar a não isenção do juiz-relator. 2. Exceção de suspeição julgada procedente, para determinar a redistribuição dos feitos.
(TRE-MT – Exceção n 62687, ACÓRDÃO n 22983 de 06/06/2013, Relator: Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 1427, Data 14/06/2013, Página 2-4).
Destacamos

Diante do que foi exposto, em dissonância com o parecer da cúpula ministerial,
julgo procedente
a vertente exceção de suspeição, para declarar a suspeição do Desembargador
Rubens de Oliveira Santos Filho, para relatar o Recurso de Agravo de Instrumento

n.

1017449-10.2019.8.11.0000, mantendo, ademais, o impedimento declarado pela Desembargadora Serly Marcondes Alves, devendo, por conseguinte, o referido Recurso ser redistribuído, por sorteio, a nova relatoria.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (7o VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (8o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (9o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (10o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (11o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (12o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 16 DE JULHO DE 2020 (NO PLENÁRIO VIRTUAL)

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 7o VOGAL – DES. PAULO DA CUNHA. O RELATOR JULGOU PROCEDENTE A EXCEÇÃO, SENDO ACOMPANHADO PELOS 1o, 2o, 3o, 5o, 8o, 9o, 10o, 12o VOGAIS. O 4o VOGAL – DES. JOÃO FERREIRA FILHO JULGOU IMPROCEDENTE. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 6o E 11a VOGAIS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - NÃO CONHECIMENTO – SUSCITADA PELOS TERCEIROS INTERESSADOS)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio órgão:

O julgamento desta exceção teve início na sessão do Plenário Virtual ocorrida no período de 16 a 22 de julho deste ano, oportunidade na qual a julguei procedente, determinando a redistribuição do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017449-10.2019.8.11.0000, por sorteio, entendimento esse que foi acompanhado pela 1a Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva; pela 2a Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip; pelo 3o Vogal, Desembargador Marcos Machado; pelo 5o Vogal, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho; pelo 8o Vogal, Desembargador Juvenal Pereira da Silva; pelo 9o Vogal, Desembargador Márcio Vidal; pelo 10o Vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro; e 12o Vogal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, impondo-se ressaltar, todavia, que o 4o Vogal, Desembargador João Ferreira Filho, votou pela sua improcedência do pedido e o 7o Vogal, Desembargador Paulo da Cunha, solicitou vista para melhor analisar os autos, sendo que o 6o Vogal, Desembargador Orlando de Almeida Perri, e a 11a Vogal, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, aguardam o pedido de vista.

Todavia, após a inclusão em pauta para continuação do julgamento em sessão de videoconferência, que deveria ter ocorrido no dia 13 de agosto próximo passado, aportou nestes autos requerimento de habilitação de terceiros interessados, formulado por Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hagge – agravados no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000 –, consoante se infere do ID 53851963, cujo casal apresentou a manifestação que se encontra no ID 53851968, suscitando questão de ordem e requerendo o “
não conhecimento
” da presente exceção pela sua prejudicialidade, com o consequente retorno do Recurso em alusão à relatoria da Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, “
ante o fato pelo qual o eminente
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, integrante da Colenda 4a Câmara de Direito Privado,
não tem competência para processar e julgar o referido feito originário (AI-1017449-10.2019.8.11.0000)
, cujo
juiz natural livremente sorteado
aponta para a competência da eminente
DESa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
, integrante da Colenda 1a Câmara de Direito Privado
”.
Destaques no original

O pedido de habilitação de terceiros foi deferido, consoante se infere do ID 53920981, oportunidade na qual, para assegurar a paridade de tratamento entre as partes e o respeito aos princípios da não surpresa e do contraditório, capitulados, respectivamente, nos arts. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, o processo foi chamado à ordem, a fim de que a excipiente se manifestasse acerca da questão de ordem deduzida pelos terceiros interessados.

A excipiente se manifestou, tal como se depreende do ID 54206966, argumentando que “
embora o sorteio inicial tenha indicado como juiz natural a Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho da Primeira Câmara de Direito Privado, o fato é que a Certidão de Prevenção com ID no 24088972 alterou a relatoria do processo e não houve reversão do ato, o que mantém aberta a necessidade do julgamento da presente Exceção de Suspeição e Impedimento do novo relator o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para evitar prejuízos irreversíveis ao direito e ao patrimônio da Excipiente
”, destacando, além disso, que “
a Excipiente ingressou com um terceiro Agravo de Instrumento no 0010722-18.2020.8.11.0000, que em razão do efeito suspensivo regimental da Exceção de Suspeição, foi ele distribuído ao Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS da Primeira Câmara de Direito Privado que deu efeito suspensivo à decisão recorrida ampliada e com fato novo, o que o torna prevento em caso de procedência do presente pedido de suspeição e impedimento, mesmo tendo ele devolvido o processo ao Excepto com a manutenção da decisão como juiz incompetente (art. 64, § 4o do CPC/15 c/c/ art. 5o, XXXV da CF)
”.

Assim, passo a analisar a questão de ordem suscitada.

Com relação à alegada prejudicialidade da vertente exceção, razão não assiste aos terceiros interessados, porquanto após a Desembargadora Serly Marcondes declarar o seu impedimento, o Recurso foi redistribuído por sorteio ao Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, que se julgou competente para julgá-lo, tanto isso é verdade que aquele magistrado se manifestou nestes autos nesse sentido.

Ademais, após a última distribuição do Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000, os terceiros interessados poderiam ter arguido a incompetência do excepto e postulado o retorno do Recurso à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, de modo que, ao não terem agido dessa forma, subentende-se que também reconheceram que o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho detinha competência para o julgamento do citado Agravo. Mas, se isso não bastasse, não se pode olvidar que, até o presente momento, não houve declínio de competência do excepto à citada Desembargadora, não havendo, portanto, como se cogitar em prejudicialidade desta Exceção de Suspeição.

Feitos os esclarecimentos necessários, mantenho o posicionamento adotado no julgamento do dia 16 de julho de 2020, tanto em relação à manutenção do impedimento já reconhecido pela Desembargadora Serly Marcondes Alves quanto à declaração de suspeição do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para relatar o Recurso de Agravo de Instrumento

n.

1017449-10.2019.8.11.0000, estendendo, de ofício, neste momento, a suspeição do magistrado por último referido, também, para conduzir os Agravos de Instrumento n. 1018876-42.2019.8.11.0000 e 0010722-18.2020.8.11.0000.

Noutro viés, com relação ao segundo argumento sustentado pelos terceiros interessados, segundo o qual a relatoria do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000 deve retornar à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, tendo em vista que, num primeiro momento, o Recurso havia sido distribuído por sorteio para a dita magistrada, impõe-se registrar que, diferentemente do fato de a Desembargadora Serly Marcondes Alves não ter reconhecido a prevenção alegada, no caso do aludido Recurso, após nele já ter se manifestado, esta magistrada acabou por reconhecer o seu impedimento, daí por que o Agravo de Instrumento, aqui citado, deve ser redistribuído por sorteio, nos termos do art. 83, XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras:

[...]

XV - Não se fará a distribuição a julgador manifestamente impedido ou suspeito;
sendo declarado pelo Relator o impedimento ou a suspeição, ou pronunciada em exceção,
será o feito redistribuído ao próprio órgão
, procedendo-se à compensação
.

Posto isso, rejeito a questão de ordem suscitada pelos terceiros interessados Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hagge; e, no mérito, mantenho o voto por mim prolatado no início deste julgamento, no dia 16 de julho do corrente ano, no qual julguei procedente o pedido, para declarar a suspeição do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para relatar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000, mantendo, outrossim, o impedimento declarado pela Desembargadora Serly Marcondes Alves, devendo, por conseguinte, o referido Agravo ser redistribuído, por sorteio, à nova relatoria, nos termos do art. 83, XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, estendendo, de ofício, neste momento, os efeitos desta decisão aos Agravos de Instrumento n. 1018876-42.2019.8.11.0000 e 0010722-18.2020.8.11.0000.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM DE NÃO CONHECIMENTO – SUSCITADA PELOS TERCEIROS INTERESSADOS)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM DE NÃO CONHECIMENTO – SUSCITADA PELOS TERCEIROS INTERESSADOS)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM DE NÃO CONHECIMENTO – SUSCITADA PELOS TERCEIROS INTERESSADOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3o VOGAL)

A questão de ordem foi apresentada depois de proferido o voto do relator e o pedido de vista dos autos pelo Desembargador Paulo da Cunha, penso que é absolutamente inoportuna essa questão de ordem sob esse viés formal.

De modo que não conheço da questão de ordem apresentada.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM DE NÃO CONHECIMENTO – SUSCITADA PELOS TERCEIROS INTERESSADOS)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM DE NÃO CONHECIMENTO – SUSCITADA PELOS TERCEIROS INTERESSADOS)

EXMO. SR. DES. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM DE NÃO CONHECIMENTO – SUSCITADA PELOS TERCEIROS INTERESSADOS)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM DE NÃO CONHECIMENTO – SUSCITADA PELOS TERCEIROS INTERESSADOS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (7o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM DE NÃO CONHECIMENTO – SUSCITADA PELOS TERCEIROS INTERESSADOS)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (8o VOGAL)

Eminentes Pares:

No meu entender houve um pequeno equívoco na distribuição do recurso, porquanto o Agravo de Instrumento foi distribuído por sorteio para Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho da 1a Câmara de Direito Privado, a qual entendeu pela prevenção da Desembargadora Serly Marcondes Alves e encaminhou-lhe os autos.

Por sua vez, a desembargadora Serly Marcondes Alves verificou que havia manifestado nos autos do 1o Grau e declarou-se impedida, momento em que os autos foram redistribuídos ao Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Entendo que a questão não é de exceção de suspeição como fora suscitada, porque não há demonstração de imparcialidade. Houve um equívoco quanto à redistribuição, pois com a declaração de impedimento da Desembargadora Serly Marcondes Alves os autos deveriam retornar para Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e não se fazer uma nova distribuição. A primeira distribuição pela série numérica e de acordo com o nosso Regimento Interno foi correta.

Nesse sentido, acredito que de fato não é o caso de improcedência ou procedência da exceção, porque não há contra o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho alegação de imparcialidade ou outra que possa fazer prosseguir essa exceção de suspeição.

Com essas considerações acolho a questão de ordem para o retorno dos autos para relatora originária.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM DE NÃO CONHECIMENTO – SUSCITADA PELOS TERCEIROS INTERESSADOS)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (9o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM DE NÃO CONHECIMENTO – SUSCITADA PELOS TERCEIROS INTERESSADOS)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (10o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM DE NÃO CONHECIMENTO – SUSCITADA PELOS TERCEIROS INTERESSADOS)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (11o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM DE NÃO CONHECIMENTO – SUSCITADA PELOS TERCEIROS INTERESSADOS)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (12o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (7o VOGAL)

Apenas esclareço que oposta essa exceção de suspeição, durante o trâmite insurgiram com essa prejudicial, ou seja, após o voto do relator os interessados peticionaram requerendo o retorno dos autos para a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Fiz um estudo da distribuição, e digo que está correta, foi realizada por sorteio para Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, mas quem estava preventa era a Desembargadora Serly Marcondes Alves, que se deu por suspeita.

O procedimento de redistribuição adotado foi o correto, conforme o nosso Regimento Interno, com todo o respeito pelos que pensam contrário.

POR MAIORIA REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (7o VOGAL)

Egrégio Órgão:

Trata-se de
Exceção de Suspeição e Impedimento
arguida por Prominas Empreendimentos Imobiliários LTDA ME em face do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, relator do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018876-42.2019.8.11.0000, interposto nos autos da Ação de Interdito Proibitório (Código n. 450680).

O excipente alega que, originariamente, o recurso de agravo de instrumento foi distribuído à Desembargadora Serly Marcondes Alves, que declarou-se impedida para processar e julgar o recurso, com supedâneo no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.

Afirma que, logo após sua decisão, peticionou aos autos, arguindo a ausência de impedimento da Desembargadora, haja vista que a justificativa de ter atuado e julgado, no ano de 2003, a ação de Interdito Proibitório (Código 450680), conexa à Reintegração de Posse (Código 129981), a qual originou a interposição do presente agravo de instrumento, não a impede de julgá-lo.

Assevera que, embora as ações tenham a mesma área litigiosa, o processo de reintegração de posse
“não é o mesmo processo originário que é objeto deste recurso (interdito proibitório – Código: 450680) e
NÃO CONTÉM AS MESMAS PARTES NO POLO PASSIVO
, o que
AFASTA O IMPEDIMENTO
manifestado pela i. Desembargadora Serly Marcondes Alves, designada relatora por PREVENÇÃO”
(com grifo original).

Afiança que, com base no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil, o magistrado somente não poderá exercer a jurisdição no mesmo processo que tenha atuado anteriormente. Hipótese que não se aplica ao caso.

Afiança que, malgrado a relatora originária tenha se declarado impedida para o julgamento do recurso de agravo de instrumento, com a posterior distribuição ao Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, o excipiente peticionou, em 16 de dezembro de 2019, suscitando a ausência de impedimento da Desembargadora Serly Marcondes Alves. Todavia, o Desembargador Rubens, sem apreciar o pleito, decidiu, em 18 de dezembro de 2019, por indeferir o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, sem ter
“competência assegurada para conhecer do recurso na condição de relator”
.

Assegura, nesse sentido, que o Desembargador Excepto deveria ter enfrentado a questão arguida na ‘exceção de ausência de impedimento’ e justificado as razões pelas quais se recusou a apreciá-la e, consequentemente, devolver os autos à Desembargadora originária, seguindo o rito do artigo 146 do Código de Processo Civil, c/c artigo 17, inciso I, alínea
‘e’
, e artigo 219, do RITJMT.

Por outro lado, declara que, além de o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho ser amigo íntimo dos agravados, no ano de 1.989, quando ainda advogava, seu escritório (R. O. Santos Filho e Tambelini) esteve à frente da defesa de Sérgio Adib Hage e sua esposa, nos autos da Ação Declaratória n. 602/86, ajuizada por Adilson de Andrade de Castro Oliveira, patrono e sócio majoritário da empresa Prominas Empreendimentos Imobiliários.

Sustenta, ainda que, se não bastasse o vínculo de amizade que tem com os agravados, seus advogados também mantém um vínculo de amizade com o filho do excepto, o qual o sucedeu na administração do escritório, situação que permitiria a aplicação do artigo 144, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Em razão das arguições suscitadas, pretende o reconhecimento da suspeição do excepto como relator dos autos de agravo de instrumento, em virtude do vínculo de amizade que mantém com as partes que compõem o polo passivo da demanda (Sérgio Adib Hage e sua esposa Hercília de Barros Maciel Hage) e, em decorrência, o reconhecimento da ausência de impedimento da Desembargadora Serly Marcondes Alves para atuar como relatora do recurso de agravo de instrumento.

Em pedido sucessivo, requer, acaso não seja reconhecida a ausência de impedimento da Desembargadora, que se proceda a atuação em apartado da petição juntada aos autos, na forma do artigo 146 do Código de Processo Civil, c/c artigo 17, inciso I, alínea
‘e’
, e artigo 219, do RITJMT.

O Desembargador Excepto não reconheceu da exceção de suspeição, ao fundamento que
“o impedimento da desembargadora originária foi afirmado por ela mesma (Id 28127999 – art. 144, II, CPC), não havendo previsão legal de instalação de procedimento apartado nesse caso”
, e as teses apontadas pelo excipiente no que tange ao seu impedimento ou suspeição para atuar nos autos não subsistem (Id.: 33137975).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da exceção oposta (Id.: 34547958).

Em pedido subsequente, o excipiente impugnou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, alegando fato novo superveniente – contrato de locação de imóvel comercial entabulado entre os agravados e o excepto que, à época, era Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com valores acima do índice do IPCA –, com juntada de documentos, o que evidenciaria suposta relação de amizade entre o excepto e os agravados (Id.: 34942481).

Com vistas dos autos ao excepto, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Após nova manifestação, a Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer anteriormente proferido, mantendo a rejeição do incidente de suspeição (Id.: 45614969).

É o relatório.

VOTO -VISTA

De início, anoto que a Desembargadora Serly Marcondes Alves manifestou seu impedimento para processar e julgar o recurso de agravo de instrumento interposto na ação de Interdito Proibitório, com fulcro no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista ter atuado, em primeiro grau, nos autos de Reintegração de Posse, em que figuraram as mesmas partes que compõem o polo passivo neste recurso de agravo de instrumento.

Em razão da decisão que refletiu na redistribuição do recurso de agravo de instrumento ao Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, o excipiente alega que protocolou pedido de

ausência de impedimento da relatora originária
. Todavia, não foi observado o trâmite de sua análise, como dispõe o artigo 146 do Código de Processo Civil, c/c artigo 17, inciso I, alínea
‘e’
, e artigo 219, do RITJMT.

Nesse contexto, tenho a dizer que as regras processual e regimental invocadas pelo excipiente se aperfeiçoam quando os incidentes – impedimento e suspeição – são questionados pela parte que, em petição específica, na forma dos artigos 217 e 218 do RITJMT, opõe as exceções.

No caso dos autos, a Desembargadora Serly Marcondes Alves se declarou impedida para julgar o referido recurso de agravo de instrumento, seguindo-se à regra dos artigos 215 e 216 do RITJMT.

Portanto, com a declaração de impedimento da Relatora originária, os autos foram encaminhados para nova distribuição (artigo 216, § 1o, RITMT).

De tal modo, somente, na hipótese de o substituto reputar improcedente o impedimento, como dispõe o artigo 216, § 4o, do RITMT, submeterá a divergência ao órgão competente, o que não aconteceu, haja vista que o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho processou e julgou o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento.

Portanto, a arguição suscitada pelo excipiente não se sustenta, porquanto o impedimento e a suspeição, quando declarados pelo magistrado, não são objeto de impugnação.

Assim, não havendo previsão legal para a instauração de procedimento em que se argui a declaração de impedimento deduzida pela própria Desembargadora (artigo 215 RITJMT), inviável o processamento da petição na forma como requerido pelo excipiente.

Traçadas essas considerações, igualmente, reconheço que melhor sorte não o assiste em relação à
exceção de suspeição oposta em face do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
.

É importante salientar que um dos requisitos necessários para a segurança de quaisquer das partes, é o acesso a um juízo imparcial, motivo pelo qual quando demonstrada qualquer tipo de parcialidade do julgador, compete à parte, que se sentir prejudicada, interpor,
fundamentadamente
, a exceção de suspeição ou de impedimento.

Nessa ordem, o artigo 145 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de suspeição, sendo que o inciso I estabelece a
amizade íntima
entre o juiz com qualquer das partes ou com seus advogados.

Todavia, para que haja o afastamento do magistrado da causa, que consiste em uma medida extrema, é necessário que o excipiente, nos termos do artigo 146 do Código de Processo Civil,
instrua o incidente com documentos necessários a comprovar a alegação
, inclusive, com a apresentação, se necessário, de um rol de testemunhas.

In casu
, o excipiente declara que o relator do recurso de Agravo de Instrumento n. 1018876-42.2019.8.11.0000, interposto nos autos da Ação de Interdito Proibitório (Código n. 450680), Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, é
amigo íntimo dos agravados
, e que, nos idos de 1.989, à época, no exercício da advocacia, seu escritório (R. O. Santos Fiho e Tambelli) defendeu os interesses de Sérgio Adib Hage e sua esposa, nos autos da Ação Declaratória n. 602/86,
“tendo inclusive sido remunerado pelos serviços de advocacia prestados no recurso de apelação interposto contra Adilson de Castro Oliveira, advogado e sócio majoritário da empresa ora agravada”
.

Sustenta também que o advogado dos agravados
“faz parte do círculo de amizade do filho”
do excepto.

Em que pesem as afirmações feitas, o excipiente não se desincumbiu em trazer qualquer prova, seja documental, seja testemunhal, em relação à arguição da relação de amizade firmada entre o Desembargador Relator e os agravados, bem como, entre seu filho com o advogado destes.

De tal modo, não bastam meras ilações e conjecturas, dissociadas de elementos aptos a evidenciar o real comprometimento do relator pelo lastro de amizade entre ele e as partes que figuram no polo passivo no recurso de agravo de instrumento, sob pena
de inviabilizar o exercício do poder jurisdicional do julgador
.

Ressalto que
as causas de suspeição devem ser demonstradas a partir de fatos concretos
,
os quais não se configuram quando as decisões questionadas foram proferidas no regular exercício da atividade jurisdicional, e não revelam qualquer sentimento pessoal em relação às partes, tampouco serviu para demonstrar, de plano, o interesse do excepto no resultado do recurso interposto, em razão de um vínculo de amizade que mantém com as partes, que pudesse comprometer sua imparcialidade.

Sobre o
animus
do magistrado nas causas de suspeição, José Miguel Garcia Medina preleciona:

“As hipóteses previstas no art. 145 do CPC/2015 devem ser interpretadas de modo condizente com a garantia constitucional referida no comentário do 144 do CPC/2015. Decidiu-se que “a suspeição importa alijamento do magistrado de seu mister jurisdicional, envolvendo matéria de ordem moral de alta relevância” (STJ, REsp 582.692/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.05.2010).
O reconhecimento da suspeição, assim, não interessa apenas às partes, como algo de que poderiam dispor. As hipóteses caracterizadoras da suspeição podem ou não depender da investigação do animus do magistrado. Por exemplo, no caso de amizade íntima poderá se fazer necessário investigar se o grau e afeição existente é capaz de influenciar na parcialidade do juiz
”
(MEDINA, José Miguel Garcia: Novo Código de Processo Civil Comentado; 4. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) (grifei).

Do que se observa, infere-se que o excipiente não cita qualquer fato que comprove um relacionamento de amizade íntima, tal como o convívio extraído da vida cotidiana social ou familiar, entre o excepto e as partes que compõem o polo passivo do recurso de agravo de instrumento, sendo impertinente e infundada a alegação de suspeição firmada, com base no artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MERO RELACIONAMENTO ACADÊMICO ENTRE O EXCEPTO E INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE OFICIOU NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE AMIZADE ÍNTIMA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 277, § 1o, DO RISTJ. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO ALTERAM OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES CONTIDOS NO DECISÓRIO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A causa de pedir da exceção de suspeição se atém unicamente ao fundamento do art. 135, I, do CPC/1973, relativamente à alegada amizade íntima entre o julgador e parte do processo
.

2. Verificando-se os fatos reportados na inicial e cuja prova decorre de acesso a obras jurídicas e sítios eletrônicos da rede mundial de computadores, apenas decorre a conclusão de se tratar de relacionamento acadêmico, comum no meio jurídico e científico em geral.
Demais disso, o excipiente não cita qualquer fato do qual se pudesse deduzir um relacionamento íntimo, a exemplo de: convivência no seio familiar; convivência amorosa; relação de compadrio decorrente de laços de batismo ou outro tipo de apadrinhamento comum na vida religiosa, dentre outros
.

3. Trata-se de exceção de suspeição manifestamente improcedente, razão pela qual foi rejeitada liminarmente, conforme autoriza o § 1o do art. 277 do RISTJ, não trazendo o agravante qualquer elemento a desautorizar os fundamentos suficientes constantes do decisório recorrido.

4. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt na ExSusp 176/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 09/03/2018) (destaquei).

Em situações similares este Tribunal de Justiça já se manifestou assegurando que
não bastam meras ilações, desprovidas de provas a evidenciar o lastro de amizade entre o julgador e qualquer das partes ou de seus advogados
.

Ilustrativamente:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PARCIALIDADE DO EXCEPTO NO PROCESSAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DO ART. 144 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADAS – SUPOSTA INIMIZADE CAPITAL COM A INVENTARIANTE DO EXCIPIENTE E AMIZADE ÍNTIMA DO MAGISTRADO COM O ADVOGADO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 145, I, DO REFERIDO CODEX – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO NO CASO EM ANÁLISE – MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE COM A DECISÃO PROLATADA PELO EXCEPTO – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.

Os arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil enumeram taxativamente os motivos que determinam o impedimento e a suspeição do juiz, cuja finalidade é assegurar que a demanda seja processada e julgada por magistrado imparcial.
Todavia, na hipótese, não há prova alguma da presença de quaisquer das causas do impedimento ou da suspeição decorrente da propalada inimizade capital entre excepto e a inventariante do excipiente ou de amizade íntima entre o magistrado e o advogado da parte adversa, tampouco ficou demonstrada a alegada intenção do magistrado em prejudicar o excipiente, sendo, pois, incabível falar-se na ausência de isenção do julgador, que não pode ser considerado parcial com base em meras ilações e conjecturas
.

Exceção de suspeição julgada improcedente”
(N.U 1008095-24.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL,
LUIZ FERREIRA DA SILVA
, Órgão Especial, Julgado em 16/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020) (grifei).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DESEMBARGADORA. RELATORA DE DIVERSOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO ENVOLVENDO O EXCIPIENTE. DESEJO DE PREJUDICÁ-LO. AMIZADE ÍNTIMA COM O PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE AMPARO FÁTICO-PROBATÓRIO. MERO INCONFORMISMO COM DECISÕES DESFAVORÁVEIS AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145, DO NCPC NÃO CONSTATADAS. SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE AFASTADA. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

1.
A amizade íntima capaz de autorizar o afastamento do julgador reclama efetiva comprovação, não bastando meras declarações, conjecturas, suposições ou presunções nesse sentido. Por isso, o simples fato de a Desembargadora excepto e o patrono de uma das partes terem jurisdicionado, durante o mesmo período, à frente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, não reflete, por si só, a ideia de que a atuação conjunta extrapolou o trato profissional e gerou uma profunda amizade entre eles, a ponto de chancelar a pretendida recusa
.

2. Uma vez demonstrado que os autos estão despidos de elementos de convicção a evidenciar o interesse da Desembargadora excepta em favorecer a parte adversa ou prejudicar o excipiente, afigura-se injustificável o reconhecimento da suspeição de parcialidade lançada sobre ela”
(N.U 1014751-31.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL,
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Órgão Especial, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Lado outro, sobre a alegação de que o
advogado dos agravados
“faz parte do círculo de amizade”
do filho do julgador
, há de se elucidar, como bem consignou o excepto, que seu filho é Conselheiro da OAB/MT e, nessa condição, é natural que tenha contato com outros advogados que militam, principalmente, na Comarca de Cuiabá, circunstância que reforça a fragilidade da fundamentação apresentada.

Já no que concerne à tese de que,

no ano de 1.989, quando o excepto exercia a advocacia, seu escritório (R. O. Santos Filho e Tambelini – Advogados Associados) patrocinou a defesa de Sérgio Adib Hage e sua esposa, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 602/86
, do mesmo modo não encontra guarida, pois, não pode se extrair dessa premissa que o suposto vínculo –
profissional
– estabelecido, à época, entre as partes e o agora magistrado possa comprometer a isenção de seu julgamento no recurso de agravo de instrumento.

É de conhecimento dos membros deste Órgão Especial que o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho ingressou ao Tribunal de Justiça, em 15 de outubro de 1.998, pela regra do
‘quinto constitucional’
, insculpida no artigo 94 da Constituição Federal.

Vale dizer com isso que, antes de sua assunção a este Tribunal de Justiça, o excepto exercia a advocacia. Assim, pela profissão seguida por tantos anos, é natural e lógico que tenha patrocinado inúmeras causas.

No entanto, o fato de ter participado da defesa dos agravados nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, que se desenrolou há mais de trinta (30) anos, não é razão suficiente para obstaculizar o exercício da atuação do Desembargador nestes autos, até porque, uma relação profissional mantida há mais de três (3) décadas, não pode ser considerada óbice ao exercício da função jurisdicional, com amparo no artigo 145, inciso I, do CPC.

Não obstante, o próprio Código de Processo Civil não traz qualquer dispositivo que imponha tal restrição.

Todavia, peço vênia, para discordar da justificativa trazida pelo relator desta exceção de suspeição, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, quando afirma, em seu voto que, a existência de vínculo jurídico no passado,
“poderá dar azo, no futuro, a possíveis arguições de nulidade de decisões por ele prolatadas, vindo, assim, a prejudicar, ainda mais a ação originária que se arrasta por mais de 10 anos”
.

Digo isso porque não se pode fazer um exercício de futurologia de situações presentes em que não se comprova quaisquer das hipóteses de suspeição do julgador, seja pela vínculo de amizade com os agravados, seja pelo seu interesse na causa, pois, como consignei em linhas supra,
o excipiente não trouxe provas cabais a comprovar a relação de amizade construída entre o julgador e Sérgio Adib Hage e sua esposa
.

Além do que, apesar do fato de àquela ação ter sido ajuizada há mais de trinta (30) anos, e o excepto compor o quadro de desembargadores desta Corte há mais de vinte e um (21) anos, tenho por mim que o lapso temporal é capaz de desnaturar a alegação de que o patrocínio de causa pretérita possa influenciar no julgamento deste recurso a ponto de abalar a lisura e a credibilidade do julgador.

Há de se anotar também que, após o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o excipiente peticionou aos autos, alegando a existência de fato superveniente, com o objetivo de reafirmar a relação de amizade entre o excepto e os agravados, informando que o Poder Judiciário possui um contrato de locação de imóvel (Contrato de Locação n. 90/2009), com Sérgio Adib Hage, que foi renovado, com valores acima do índice do IPCA, à época em que o excepto foi Presidente deste Sodalício. Em decorrência, a Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer anterior e manteve a rejeição da exceção de suspeição.

Diante disso, assinalo que a
renovação de contrato de locação mantido com o Poder Judiciário e Sérgio Adib Hage
, à época em que o excepto foi Presidente desta Corte, com as conotações traçadas pelo excipiente, não traduz qualquer tipo de atitude que possa colocar em xeque a conduta do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho a refletir em sua suspeição em razão de laços de amizade traçados entre eles; a uma, porque o contrato de locação já tinha sido firmado na gestão do Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos; a duas, pois, a renovação de tais contratos envolvem pareceres de áreas específicas, responsáveis, inclusive, pela análise financeira e orçamentária do Poder Judiciário, seguindo todo o trâmite legal dos atos administrativos.

Nesse viés, não posso deixar de ressaltar que, de tal modo, de todas as conjecturas que estampam a peça inaugural
, percebe-se que o inconformismo do excipiente está ligado ao posicionamento jurídico adotado pelo excepto
, o que não reflete hipótese capaz de configurar seu afastamento pela arguição de suspeição, até porque
não se tem notícias de que o relator agiu com certa parcialidade ao analisar e indeferir o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento pelo excipiente
.

Em decorrência, possível inconformismo em relação à decisão, deve ser atacada pela via recursal adequada, até porque decisões proferidas em sentido contrário ao interesse da parte não ensejam a suspeição do magistrado.

Por derradeiro, estou convicto de que o pleito formulado no sentido de declarar a suspeição do atual relator do recurso de agravo de instrumento, com base em infundadas ilações, é afrontar o princípio do juiz natural e inviabilizar o exercício do poder jurisdicional do julgador, porquanto, repito, por mais uma vez:
as
declarações trazidas pelo excipiente são incapazes de revelar, por si sós, qualquer sentimento de amizade construído com as partes que compõem a relação processual, não comprometendo a imparcialidade do Desembargador Relator no deslinde do julgamento do recurso
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
VOTO
no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
a exceção de suspeição.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6o VOGAL)

Senhor Presidente e eminentes Pares:

Fiz a leitura dos memoriais que me foram entregues. Verifico que uma das alegações é que o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho teria beneficiado o senhor Sérgio Adib Hage, que litiga com o cliente do excipiente, porque em um contrato de locação, firmado com o Tribunal de Justiça, não se teria cumprido a cláusula especial estabelecida, e na renovação do contrato pagou-se um valor superior aos índices inflacionários do IPCA. Fiz uma conta rápida, e essa diferente em valores daria R$1.139.12 por mês.

O Excipiente, de modo subliminar, sugere que esse pagamento a maior feito pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (excepto) a Sergio Adib Hage decorreria também dos laços de amizade com o filho do excepto, que não se provou, segundo expôs em seu voto o Desembargador Paulo da Cunha.

A imparcialidade se presume-se e a parcialidade se prova, de modo que se não há provas de que o excepto e seu filho têm vínculos de amizade de natureza íntima com o senhor Sergio Adib Hage, evidentemente que não prospera a exceção de suspeição aviada sob esse aspecto.

Alias, é ofensiva a afirmação de que o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho teria beneficiado seu “amigo” ao pagar-lhe um valor maior do que o previsto no contrato de locação que tinha com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Entendo, como teoricamente caluniosa essa afirmação.

Quanto ao aspecto de que o excepto teria, em 1989, ou seja, há 31 anos, patrocinado uma única causa, uma ação declaratória em favor de Sergio Adib Hage, a alegação não se sustenta pelo tempo.

Tenho defendido que, ao lado da imparcialidade subjetiva, há a parcialidade objetiva, que significa que a justiça precisa dar garantias de isenção às partes e à sociedade, de modo a excluir dúvidas a respeito dela.

O que se analisa na imparcialidade objetiva não é a conduta parcial do Juiz, mas os fatos que possam justificar dúvidas legítimas a respeito dela.

Se o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho tivesse, recentemente, ingressado nesse Tribunal de Justiça e lhe fosse distribuída uma ação em que o antigo escritório dele patrocinasse os interesses de um cliente, mesmo não figurando como advogado eu não titubiaria em reconhecer a existência de uma dúvida objetiva em relação à imparcialidade.

Como diz o apropriado adágio inglês: “A
justiça não só deve ser feita, mas deve ser vista como feita
”; em outras palavras: “
À mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta
”.

Mutatis mutandis,
embora versando sobre temas penais, a Corte Europeia de Direitos Humanos vem reconhecendo a necessidade de se verificar a existência de imparcialidade objetiva, como tal considerada a situação em que, objetivamente, se pode colocar em dúvidas a isenção do juiz no julgamento.

No Brasil, temos um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, analisado no habeas Corpus n. 94.641-BA, relatado pela Min. Ellen Gracie Northfleet, que ficou vencida no julgamento. O voto do Min. Cezar Peluzo é antológico e merece ser lido e relido por todos.

No caso específico, o juiz havia atuado em uma ação de investigação de paternidade. Posteriormente, descobriu-se que a filha reconhecida havia sido estuprada pelo pai, que, por isso, foi condenado pela mesma caneta do juiz que atuou na investigação de paternidade.

Por conta disso, o Supremo Tribunal Federal concedeu ordem para anular a ação penal, porque entendeu que o juiz não oferecia garantias da imparcialidade, porque nessa situação, por ter atuado na ação de investigação de paternidade, havia uma causa objetiva que o tornava suspeito para ação penal.

Recentemente tivemos divulgado no site CONJUR o caso de um Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relator de ação envolvendo a JBS, o qual teria vindo a público e tecido considerações desairosas contra a empresa, da qual era acionista.

A JSB ingressou com uma exceção de suspeição contra ele e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a falta de imparcialidade objetiva, anulando o julgamento.

No Tribunal Europeu de Direitos Humanos poderíamos citar o caso Piersack vs. Bélgica, Dorozhko e Pozharskyi vs. Estônia, que calharia muito bem com esta situação em julgamento.

Endosso a afirmação do Desembargador Paulo da Cunha de que não é possível afirmar a perda de imparcialidade objetiva em uma situação que ocorreu há trinta e um anos.

De modo que, nem por um fato e nem por outro, pode ser reconhecida e acatada a exceção de suspeição oposta contra o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Acompanho o voto do Desembargador Paulo da Cunha para julgar improcedente a exceção de suspeição.

É como voto.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4o VOGAL)

Desembargador Presidente:

Embora eu tenha prolatado um voto extenso nesse mesmo sentido, em que analisei todos esses aspectos e julguei a exceção de suspeição improcedente no plenário virtual, voto que se perdeu nessas brumas digitais.

Ad
cautela endosso o voto do Desembargador Paulo da Cunha.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (11o VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (9o VOGAL)

Após ouvir os votos dos Desembargadores Paulo da Cunha e Orlando de Almeida Perri retifico meu voto para acompanhar a divergência.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2o VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto do Desembargador Paulo da Cunha.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (8o VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto do Desembargador Paulo da Cunha.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1o VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto do Desembargador Paulo da Cunha.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (10o VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto do Desembargador Paulo da Cunha.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5o VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto do Desembargador Paulo da Cunha.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3o VOGAL)

Desembargador Presidente:

Com a devida vênia aos votos precedentes, sobretudo ao Desembargador Paulo da Cunha, que pediu vista dos autos e fez um exame preciso da matéria, mas a minha retificação possui como fundamento uma questão que antecede, mesmo porque o meu entendimento sobre a suspeição de juiz, quando envolve aferição subjetiva, pressupõe instrução probatória.

No caso, não formulei raciocínio empírico ou dedutivo em relação às afirmações e resposta do Desembargador excepto. Identifiquei questão formal para rejeitar a suspeição, uma vez que o recurso sofreu uma distribuição regimental e há um relator da matéria. Em outras palavras, a análise da causa, em segundo grau, compete a outro julgador e não ao excepto, em distinto órgão colegiado. A partir do momento que a Desembargadora Serly Marcondes Alves reconheceu impedimento, não era a Quarta Câmara Cível o órgão colegiado competente, mas a Primeira Câmara Cível, a Desembargadora Nilza Pôssas de Carvalho.

Registro que extraí esses elementos de convicção tanto dos memoriais quanto do parecer do Ministério Público.

Com essas considerações, rejeito a exceção de suspeição.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (12o VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

EM 12 DE NOVEMBRO DE 2020:

POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 7o VOGAL (DES. PAULO DA CUNHA). VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020